Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600107-68.2021.6.16.0013
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
07/01/2025
Número: 0600107-68.2021.6.16.0013

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 31/07/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600107-
68.2021.6.16.0013, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, para o fim
de condenar o réu Ricardo Alfredo Marcondes Portela nas sanções impostas ao delito tipificado no
art. 299 do CE, na forma do art. 71 do CP. Aplicou ao réu pena privativa de liberdade de 1 ano e 3
meses de reclusão em regime aberto, além de 6 dias-multa, substituindo a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 05
salários-mínimos vigente na data do fato, a favor do município, facultando o parcelamento do
cumprimento de acordo com seus critérios e, bem assim, prestação de serviço à comunidade, pelo
período da pena, nos moldes do que fixado pelo juízo da execução. (Ministério Público do Estado
do Paraná ofereceu denúncia em desfavor de Ricardo Alfredo Marcondes Portela, Hadonay Brunio
Rio Branco e Leandro de Jesus de Oliveira pela prática dos crimes previstos no art. 299 do CE, na
forma do art. 71 do CP, uma vez que: "Fatos Antecedentes: Em data e horário não especificado ...
Ricardo Alfredo Marcondes Portela, manifestou interesse em prejudicar os candidatos de oposição
Aluir Dias (PSD) e Carlos Chimiloski (MDB) através da compra de votos e abuso de poder
econômico contra eleitores que tendiam a votar nos desafetos... FATO 01: Em data não
especificada nos autos, mas certamente que por volta de 17 de outubro de 2020, em via pública
situada na cidade de Porto Amazonas, os denunciados Hadonay Bruno Rio Branco e Leandro de
Jesus de Oliveira, cientes da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, ao encontrar
fortuitamente o candidato Ricardo Alfredo Marcondes Portela, dele se aproximaram e, conhecendo
os rumores de que ele estava comprando votos, solicitaram dinheiro ou dádivas para dar seu voto
a Ricardo. Nesta ocasião, Ricardo concordou com a negociata, tendo dado a eles R$ 50,00 em
espécie e oferecido o abastecimento de combustíveis, também no valor de R$ 50,00, que seria
posteriormente pago por ele junto do Posto Amazonas. Frise-se que todas as ações visavam, além
da realização de propaganda informal, o sufrágio de Hadonay e Leandro em favor de Ricardo. FATO
02 - Ricardo Alfredo Marcondes Portela deu a Hadonay e Leandro o valor de R$ 50,00 para cada
(total de R$ 100,00 à dupla) ... - Fato 03 - o denunciado Ricardo Alfredo Marcondes Portela deu para
Hadonay Bruno Rio Branco o valor de R$ 50,00, para reafirmar a promessa de que nele Hadonay
votaria ... Fato 04 - Ricardo declarou que não tinha dinheiro em espécie e ofereceu cerca de quatro
quilos de carne bovina ... Fato 05 - Ricardo negou-se dar mais dinheiro a Hadonay...O ora
denunciado não aceitou as condições do ANPP, ao reverso de Hadoney Bruno Rio Branco e
Leandro de Jesus de Oliveira; Ref.: IPL nº 2020.0120509; Proc. Prep. Eleit. nº MPPR -
0098.20.000183-6; IP nº 0600002-91.2021.6.16.0013; Processo desmembrado conforme despacho ID
43671267 e certidão ID nº 43671270).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
RICARDO ALFREDO MARCONDES PORTELA
(RECORRENTE)
JORGE ABRAO FAIAD NETO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319283
19/12/2024
14:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44319283 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.031

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600107-68.2021.6.16.0013 – Porto Amazonas –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: RICARDO ALFREDO MARCONDES PORTELA
ADVOGADO: JORGE ABRAO FAIAD NETO - OAB/PR23782
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL. RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
CORRUPÇÃO
ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
VIOLAÇÃO.
MATÉRIA
COGNOSCÍVEL
DE
OFÍCIO.
AIJE
PROPOSTA PARA APURAÇÃO DOS MESMOS
FATOS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL-
ELEITORAL E PENAL. FLAGRANTE PREPARADO.
INEXISTÊNCIA. PROMESSAS DE VANTAGENS
ECONÔMICAS
SUFICIENTEMENTE
COMPROVADAS. NEGOCIAÇÃO ENVOLVENDO O
VOTO.
PROVAS
ROBUSTAS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA
659/STJ. REDUÇÃO. PENA READEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso criminal eleitoral interposto em face de sentença
que condenou os recorrentes como incursos nas penas do art.
299 do Código Eleitoral, pela prática de corrupção eleitoral,
em razão da entrega de bens de forma vinculada à
candidatura, no curso do período vedado pela legislação

Num. 44319283 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve
violação ao princípio da dialeticidade no recurso interposto;
(ii) verificar a ocorrência de bis in idem entre a ação penal
eleitoral e a AIJE movida com base nos mesmos fatos; (iii)
analisar se os elementos probatórios coligidos nos autos são
suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do
ilícito eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar - Violação ao princípio da dialeticidade: O
princípio da dialeticidade exige que o recurso interposto
apresente fundamentação que enfrente os motivos da decisão
recorrida. No caso, o recurso apresenta razões suficientes
para possibilitar a compreensão dos fundamentos recursais,
permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Não configurada a ausência de dialeticidade.
4. Preliminar - Alegação de bis in idem: Não há violação ao
princípio da proibição do bis in idem na instauração de ação
penal eleitoral e de AIJE com base nos mesmos fatos. Trata-
se de esferas jurídicas distintas e independentes, conforme
reiterada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
A
responsabilidade
criminal
eleitoral
e
a
inelegibilidade possuem fundamentos e objetivos próprios,
sem sobreposição ou duplicidade punitiva.
5. Flagrante preparado: A alegação de flagrante preparado
não prospera, pois os elementos dos autos indicam que a
prática delitiva foi espontaneamente realizada pelos
recorrentes, sendo sua atuação flagrante típica e não
induzida. A presença de fiscais eleitorais no local não afasta
a voluntariedade da conduta.
6. Não há nos autos elementos fáticos que indiquem que o
denunciante agiu com intuito único de induzir ou, de
qualquer modo, influir para que o candidato fizesse
promessa com a finalidade de obtenção de seu voto, não
havendo se falar em flagrante preparado.
7. Materialidade: Demonstrada pela apreensão dos bens
distribuídos e dos materiais publicitários que vinculavam a
distribuição à candidatura dos recorrentes. As imagens e
testemunhos corroboram a prática de ato de propaganda

Num. 44319283 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
eleitoral vedada.
8. Autoria: Evidenciada por depoimentos de testemunhas e
documentos que atestam a ligação direta dos recorrentes com
a organização do evento e com a distribuição dos bens. A
negativa apresentada pelos recorrentes não é suficiente para
desconstituir o acervo probatório.
9. Configuração do delito: O fato de a solicitação da
vantagem econômica ter partido do eleitor não afasta a
ocorrência do crime pelo candidato, dado que o delito
tipificado no art. 299 do Código Eleitoral prevê ambas as
condutas.
10. O crime de corrupção eleitoral, previsto no art. 299 do
Código Eleitoral, é formal e sua consumação prescinde da
ocorrência do resultado naturalístico previsto no tipo.
Comprovados o oferecimento ou a promessa, a entrega da
benesse constitui mero exaurimento do crime.
11. A discussão acerca da entrega de valores e a promessa de
pagamento em caso de vitória para pessoa que não integra a
campanha eleitoral, a poucos dias do pleito, configura o
delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral, ainda que o
agente não tenha a intenção de cumpri-la.
12. Conclusão sobre o mérito: Mantida a condenação dos
recorrentes, considerando a suficiência de provas quanto à
autoria e materialidade, bem como a inexistência de vícios
no procedimento judicial.
13. Readequação da pena: A ausência de indicação de error
in procedendo ou error in judicando no tocante à pena
aplicada não impede o pronunciamento desta Corte acerca
desse ponto, tendo em vista ser matéria cognoscível de
ofício. Precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso provido, em parte, para reduzir a continuidade
delitiva e, consequentemente, readequar a pena aplicada.

Teses de julgamento: 1. A admissibilidade do recurso
criminal eleitoral exige fundamentação mínima que permita
o contraditório e a ampla defesa, sendo incabível o não
conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade
quando as razões recursais atendem a esse requisito. 2. A

Num. 44319283 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
instauração de ação penal eleitoral e AIJE com base nos
mesmos fatos não configura bis in idem, dada a
independência das esferas criminal e cível-eleitoral. 3. O
flagrante preparado exige prova de indução prévia à prática
do ilícito, o que não se verifica quando os agentes agem
espontaneamente. 4. A configuração do delito previsto no
art. 299 do Código Eleitoral exige a comprovação da
materialidade e da autoria, o que pode ser evidenciado por
depoimentos, documentos e apreensões que demonstrem a
vinculação dos fatos ao candidato ou ao partido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 37,
§1º, e 40-B; Código Eleitoral, art. 243; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 19, §7º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE nº
060099492, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
14/06/2024; TSE, REspe nº 0601111-42, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 10/05/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/12/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Criminal, interposto por RICARDO ALFREDO
MARCONDES
PORTELA,
nos
autos
da
Ação
Penal
0600107-

Num. 44319283 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
68.2021.6.16.0013, em que se apura a ocorrência do crime de Corrupção
Eleitoral, na forma continuada, (art. 299 do CE c.c. art. 71 do CP), atribuído ao
recorrente.
Segundo a denúncia, contida no id. 43671230, o recorrente, então candidato ao
cargo de vereador de Porto Amazonas nas Eleições de 2020, teria dado aos
eleitores Hadonay Bruno Rio Branco e Leandro de Jesus de Oliveira vantagem
econômica, na forma de dinheiro e produtos alimentícios, além de prometer valor
em pecúnia caso fosse eleito, em troca de seus votos.
Após regular tramitação da ação penal em 1º grau, sobreveio sentença
condenatória (id. 43671352), contra a qual foi interposto recurso (id. 43671359).
Em suas razões, alega o recorrente que, ao contrário da conclusão contida na
sentença recorrida, houve flagrante preparado pelos eleitores, consoante
reconhecido em sede de AIJE instaurada para apurar os mesmos fatos aqui
tratados, sem que tenha havido recurso por parte do Ministério Público Eleitoral
na ocasião.
Ainda, sustenta que as provas produzidas são nulas, defendendo a aplicação da
“teoria dos frutos da árvore envenenada” ao caso, decorrente da suposta
existência de flagrante preparado na conduta dos eleitores identificados na
denúncia.
No mérito, aduz que inexistem provas idôneas de que a alegada transação tenha
ocorrido, pela fragilidade dos testemunhos colhidos, ressaltando a atipicidade dos
fatos ante a ausência do especial fim de agir. Segundo afirma, o eleitor Hadonay
teria trabalhado como cabo eleitoral para sua campanha, sendo que toda a
discussão objeto de conversas por aplicativo de mensagem se deu em razão do
trabalho de divulgação da candidatura e não em troca do voto.
Por fim, no tocante à pena, insurge-se quanto à fixação acima do mínimo legal,
bem como pugna pela redução do valor da prestação pecuniária, alegando
incapacidade econômica. Requer, ainda, a “desconsideração” da prestação de
serviços à comunidade, por trabalhar “durante a semana como vereador e
motorista da Secretaria de Saúde do Município, de modo que ficará
impossibilitado” de cumpri-la.
Pugna, ao final, pela reforma da sentença para o fim de absolvê-lo das
imputações contidas na denúncia, ou, subsidiariamente, para reduzir a pena
privativa de liberdade fixada ao mínimo legal, reduzir a pena restritiva de caráter
pecuniário e desconsiderar aquela de prestação de serviços à comunidade.

Num. 44319283 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
Em contrarrazões (id. 43671368), o recorrido rechaçou a preliminar de existência
de flagrante preparado, afirmando que “até onde se sabe, houve efetiva influência
das condutas sobre o sufrágio de Leandro, Hadonay e Erica, tendo o crime não
apenas se consumado, mas também alcançado o exaurimento”.
Reforçou, ainda, que inexistem nulidades a serem declaradas em sede recursal,
ante à observância do devido processo legal, sendo, ainda, independentes as
esferas jurídicas cível, criminal e administrativa.
No mérito, reafirmou a convicção de que o conjunto probatório amealhado
durante as fases investigativa e judicial, notadamente a ata notarial contendo as
conversas tidas entre o recorrente e o eleitor corrompido, é suficiente para
embasar a condenação de RICARDO.
Apontou, ainda, o fato de que nenhum dos eleitores corrompidos constou da
prestação de contas do então candidato a vereador, ora recorrente, o que afasta a
alegação de que se tratavam de cabos eleitorais a serviço da campanha.
Alega, ademais, que foram trazidas novas provas na fase recursal, produzidas
fora do crivo do contraditório, que, ainda que admitidas, não teriam o condão de
inquinar a conclusão contida na sentença.
Por fim, quanto à dosimetria da pena, aduz que o recurso manejado viola o
princípio da dialeticidade, dado que não impugna fundamentadamente a
irresignação nesse ponto, limitando-se a devolver a matéria ao Judiciário, razão
pela qual pugna pelo não conhecimento da tese recursal.
Ao final, requereu o parcial conhecimento do recurso interposto, para, no mérito,
negar-lhe provimento.
Em parecer (id. 43695746), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento do recurso, com a rejeição das preliminares suscitadas, e, no
mérito, pelo seu não provimento, por entender suficientemente comprovada a
ocorrência do crime tipificado no art. 299 do Código Eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade

Primeiramente, cumpre analisar o preenchimento dos requisitos para

Num. 44319283 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
conhecimento do recurso interposto.
Dos autos, verifica-se que a sentença condenatória foi publicada no DJE em
28/06/2023 (id. 43671361), tendo o réu sido pessoalmente dela intimado, embora
por aplicativo de mensagem, em 27/06/2023 (43671363).
O recurso criminal foi interposto pelo interessado em 07/07/2023, sendo,
portanto, tempestivo.
O recorrente foi condenado em 1ª Instância, motivo pelo qual encontra-se
presente o interesse recursal.
Preenchidos, portanto, os requisitos legais referentes ao interesse recursal e à
tempestividade, conheço do recurso interposto e passo a analisá-lo.

II - Preliminares

1) Violação do princípio da dialeticidade quanto à dosimetria da pena

Suscita o recorrido, em contrarrazões recursais (id. 43671368), preliminarmente,
a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista
que, ao requerer, como pedido subsidiário, a redução da pena imposta na
sentença, o recorrente deixou de infirmar fundamentadamente os motivos que
ensejaram sua fixação no patamar contido na decisão objurgada.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[grifou-se]

Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Renato Brasileiro de Lima (Manual de processo penal:
volume único. 6 ed. rev. Ampl e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1671-

Num. 44319283 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
1672):

Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter
os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do
recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da
decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar
suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.
Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da
fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in
procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração
ou esclarecimento da decisão impugnada. Por isso, há de se considerar nulo o
julgamento de recurso de apelação da defesa manifestado pôr termo na
hipótese em que as razões não são apresentadas, a despeito do pedido
formulado para juntada destas na instância superior, nos termos do art. 600,
§4º, do CPP, porquanto é inadmissível que um recurso seja apreciado pelo
juízo ad quem sem que se apresentem as razões (ou contrarrazões da defesa).
Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte
contrária possa elaborar suas contrarrazões; b) fixar os limites de atuação do
Tribunal na apreciação do recurso.

Nessa mesma linha, os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier
(Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo
[livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,

Num. 44319283 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, tem-se que o recurso manejado não infirma as razões contidas
na sentença para a fixação da pena acima do mínimo legal, limitando-se a pedir
sua redução para não comprometer a subsistência do recorrente, quanto à pena
pecuniária, e em virtude de "impossibilidade" de dar cumprimento à prestação de
serviços comunitários por trabalhar "durante a semana como vereador e
motorista".
Todavia, em que pese a não observância desse requisito no que tange ao
inconformismo com a dosimetria da pena, não se vislumbra prejuízo à análise da
matéria em grau recursal, dado que, uma vez devolvida a questão de mérito
relativa à culpabilidade do acusado à análise do Tribunal ad quem, a fixação da
pena é mera consequência.
Assim sendo, ainda que não adequadamente expostas as razões do
inconformismo, a análise da correção da pena aplicada, quando em favor do réu,
é matéria que pode ser conhecida de ofício por esta Corte (Precedentes do STJ:
AgRg-AREsp
2417347/SP;
AgRg-AREsp
2346627/SP;
AgRg-AREsp
2441697/PR).
Portanto, afasto a preliminar arguida.

2) Absolvição sumária pela prevalência da decisão proferida em sede de
AIJE

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a sentença seria nula por não ter,
de pronto, absolvido o réu, ante a existência de decisão prévia, proferida em sede
de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Proc. 0600498-57.2020.6.16.0013),
que, analisando os mesmos fatos tratados nestes autos, julgou improcedente os
pedidos formulados por ausência de provas da ocorrência dos ilícitos, não tendo
havido, naqueles autos, recurso por parte do Ministério Público Eleitoral.
Todavia, consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores e da
Corte Constitucional, as esferas cível e criminal são independentes e a conclusão
de uma não vincula o julgamento na outra, com a ressalva da prevalência da
esfera penal quando esta reconhece a inexistência do fato ou negativa da autoria.

Num. 44319283 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. PARTICIPAÇÃO.
ANUÊNCIA. CANDIDATO. VEREADOR. PROVA EMPRESTADA.
INQUÉRITO POLICIAL. AÇÃO CAUTELAR CRIMINAL. PROVA
ROBUSTA. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. MULTA. INELEGIBILIDADE.
VERBETE SUMULAR 24 DO TSE.SÍNTESE DO CASO
(...)
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que, em
regra, as instâncias cível e criminal são independentes entre si, de forma que
o resultado da ação de investigação judicial eleitoral não está vinculado ao
desfecho de eventual ação penal referente aos mesmos fatos, em razão dos
seus objetivos distintos. Precedentes: AgR-AI 12-27, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJE de 31.5.2019; AgR-RHC 0601846-10, rel. Min. Og
Fernandes, DJE de 4.8.2020; e AgR-RHC 0601713-65, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 12.11.2020.
(...)
(TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060023641, Acórdão, Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
12/04/2023)

CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
INQÚERITO
INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE DELITO PREVISTO NO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AÇÃO CIVIL PÚBLICA
RELATIVA A PROPAGANDA ENGANOSA E CLÁUSULAS ABUSIVAS
EM CONTRATOS DE CONSÓRCIOS. INDEPENDÊNCIA E REGRAS DE
FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DISTINTAS ENTRE AS ESFERAS
PENAL E CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO
CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, as esferas
civil, penal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de tal
sorte que as decisões tomadas nos âmbitos administrativo ou cível não
vinculam a seara criminal.
(...)

Num. 44319283 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
(STJ, CC n. 195.843/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção,
julgado em 3/8/2023, DJe de 8/8/2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO REJEITADA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NA
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE
CULMINOU COM A CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA DO
IMPETRANTE. ACÚMULO PATRIMONIAL DE SERVIDOR PÚBLICO
INCOMPATÍVEL COM SUA RENDA, O QUE LHE IMPÕE O ÔNUS DE
DEMONSTRAR SUA REGULARIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS
ESFERAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E PENAL. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3. A definitiva rejeição de ação civil pública por improbidade administrativa,
ajuizada com fundamento nos mesmos fatos, não interfere com a sorte da
presente impetração, dada a absoluta independência entre as esferas cível,
administrativa e penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, RMS 37259 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-
02-2021 PUBLIC 10-02-2021)

No mesmo sentido, o posicionamento desta Corte sobre o tema:

EMENTA - RECURSO CRIMINAL. ARTIGO 299 DO CÓDIGO
ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. IMPROCEDÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO
FUNDADA
NOS
MESMOS
FATOS.
IRRELEVÂNCIA.
INDEPENDÊNCIA
DAS
ESFERAS.
MÉRITO.
CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL.FRAGILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA PARA
LASTREAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO INCISO VII DO ART.
386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS
PROCESSUAIS. REFORMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 165 DO RITRE.
RECURSO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.

Num. 44319283 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
1. O julgamento de improcedência de Representação Eleitoral calcada no art.
41-A da Lei das Eleições não é óbice à propositura de ação penal lastreada no
art. 299 do Código Eleitoral em razão da independência entre as esferas cível
e penal.

(...)
(TRE/PR, Recurso Criminal nº15681, Acórdão, Des. Ivo Faccenda,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 09/11/2015)

Os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada implicam que determinada
decisão sirva para a causa de pedir alinhada no processo em que lançada a
decisão. Eventuais precariedades probatórias também estarão restritas ao
processo sentenciado. Ainda, para a configuração do abuso de poder econômico
objeto da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, faz-se necessária a
comprovação da gravidade da conduta, na forma do art. 22, XVI, da Lei
Complementar 64/90, sendo esta entendida como "elemento típico das práticas
abusivas, que se desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de
reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo (significativa repercussão em
um determinado pleito)" (TSE, REspe 060084072/SP). Para a configuração do
delito tipificado no art. 299 do Código Eleitoral, todavia, basta a comprovação de
um único ato de corrupção, ativo e/ou passivo.
Em se considerando, por fim, que o bem jurídico tutelado na esfera penal
transcende o direito individual, a ausência de recurso nos autos da ação cível-
eleitoral não resolve em definitivo a matéria objeto do presente recurso.
Pelo exposto, conclui-se que a decisão tomada em sede de AIJE sobre os mesmos
fatos não vincula o processo penal, ante a independência entre as esferas
jurídicas, mormente porque este Tribunal não se pronunciou anteriormente sobre
as provas produzidas, dada a ausência de recurso naqueles autos, o que não gera
o pretendido efeito preclusivo erga omnes.

3) Ocorrência de flagrante preparado

Num. 44319283 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
Um último ponto a ser enfrentado antes da análise do mérito recursal diz respeito
à tese de ocorrência de flagrante preparado na conduta do eleitor Hadonay Bruno
Rio Branco.
Segundo alega o recorrente, a conduta de Hadonay constituiu verdadeira
incitação ao crime, com vistas unicamente a obter do réu algum indício de prova
com a finalidade de denunciá-lo à Justiça Eleitoral, para favorecer politicamente
seus adversários políticos.
Ocorre o chamado flagrante preparado quando a autoridade policial instiga o
autor da conduta à prática do crime enquanto concomitantemente adota medidas
para impedir que este se consume. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
REPETIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS TRAZIDOS NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FLAGRANTE PREPARADO.
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADAS RAZÕES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. Segundo entendimento consolidado nesta Corte, o flagrante preparado é
prática policial ilegal, que consiste na instigação por parte dos agentes
policiais para que o autor pratique o crime para, simultaneamente, impedir a
consumação. Trata-se, pois, de crime impossível. Já no flagrante forjado, há
um verdadeiro mise-en-scène, na qual as autoridades criam as circunstâncias
do crime, o que torna atípica a conduta.
3. In casu, verifica-se que o fato típico (aquisição de entorpecentes) ocorreu
antes de qualquer ação dos agentes públicos.
A agravante, portanto, já se encontrava em estado de flagrância no momento
da diligência, pois houve somente o retardo da ação policial. Trata-se, assim,
de flagrante diferido, postergado ou retardado, situação perfeitamente
admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que a ação do
agente se deu de forma livre e sem intervenções das autoridades, no sentido
de direcionar a conduta para a finalidade lesiva.
4. A prisão em flagrante ocorreu em cumprimento de mandado de busca e
apreensão após informações prestadas por agentes da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, que constataram a presença de drogas em uma
encomenda destinada à paciente. Dessa maneira, não se constata qualquer
ilegalidade que autorize o reconhecimento da nulidade apontada pela defesa.

Num. 44319283 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 845.440/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Aplica-se ao Direito Penal a figura do flagrante preparado para definir a conduta
de indução à prática de um crime que se sabe previamente não irá se consumar,
dado o preparo, ou cuja consumação se pretende impedir, com o intuito de
incriminação do autor da ação.
Por óbvio, não se verifica flagrante preparado quando o desiderato de quem
instiga não é dar a voz de prisão em flagrante, interrompendo o crime, mas sim,
opostamente, tirar proveito do ilícito.
No caso em exame, Hadonay toma a iniciativa de postular benefícios em troca de
voto, interpelando o recorrente em busca de vantagens econômicas. Mas seu
objetivo não era estancar o iter criminis, de forma a impedir a consumação. E
nem a provocação gerou a voluntariedade delituosa por parte do recorrente, pois
já corria boato na cidade de que havia a distribuição da vantagem, da qual
eleitores naturalmente se aproveitaram.

Essa conclusão é extraída dos depoimentos do próprio Hadonay, de sua
companheira, Érica Chayane Kampa dos Passos, bem como no de Leandro de
Jesus de Oliveira:

Id. 43671169:
PROMOTOR: "Boa tarde, Hadonay. Eu gostaria que você contasse pra nós
como é que começou esses contatos aí, que você e sua companheira tiveram
aí com o Ricardo e que levou aí à instauração desse processo contra o
Ricardo, eleitoral... podia contar desde o início pra mim, por favor?"
HADONAY: "Sim... o início foi... no primeiro dia nós abordou ele, doutor,
na rua... nós abordou ele na rua, pedindo pra ele cinquenta reais em dinheiro
ou cerveja... daí ele deu pra nós cinquenta em dinheiro e mandou nós
abastecer gasolina... cinquenta reais em gasolina no posto."
PROMOTOR: "Vocês o abordaram por que exatamente? Ele era candidato a
cargo eletivo, é isso?"
HADONAY: "Isso, aham. E nós abordemo ele..."
PROMOTOR: "E por que é que vocês foram abordar o Ricardo?"

Num. 44319283 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
HADONAY: "Porque tava rolando boato na cidade que ele tava dando
dinheiro, entende? Tava comprovando voto... daí nós... nós abordemo ele."

Id. 43671186:
PROMOTOR: "Como é que foi esse primeiro encontro?"
ÉRICA: "Nós passemo na frente da casa dele [Ricardo], daí o Leandro e o
Hadonay desceram do carro e voltaram falando que o Ricardo tinha dado
cinquenta reais e cinquenta em gasolina... e fomos no posto, abastecemos e
passamos no mercado."
PROMOTOR: "Quando vocês... então você estava junto com o Leandro e o
Hadonay no carro, certo?"
ÉRICA: "Isso."
PROMOTOR: "Quando vocês passaram na frente da casa do Ricardo, já
estavam conversando de que iriam pedir algo pra ele ou como é... vocês
combinaram entre vocês ou como é que surgiu essa ideia de parar o carro ali e
conversar com ele?"
ÉRICA: "Bom... eu não sei... eu não me lembro bem, na verdade... nós tava
descendo pra ir no posto, abastecer... daí nós ia no mercado... daí eles já
pararam no Ricardo e os dois desceram e eu fiquei no carro."

Id. 43671193:
PROMOTOR: "Eu queria que você contasse pra nós se você teve algum
contato com o Ricardo ou se você presenciou ele tentando comprar voto de
alguém."
LEANDRO: "Tipo de mim ele não tentou comprar, fui eu que pedi o dinheiro
pra ele."

Terem tomado a iniciativa de pedir vantagem porque havia boatos de sua
concessão pelo candidato não implica em flagrante preparado, mesmo porque
flagrante não houve. Não se tratou de tentativa inidônea. E nem se diga que o
intuito dos eleitores corrompidos era o de obter material destinado a inquinar a
candidatura ou mesmo a honra subjetiva do recorrente.

O flagrante preparado somente não é capitulado como crime não porque existiria
a "benção" de um terceiro, talvez alheio à conduta penal. Mas sim por constituir

Num. 44319283 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
tentativa previamente fracassada, vez que o item criminis seria interrompido pela
prisão em flagrante.
O flagrante preparado ocorreria por exemplo quando a polícia instiga o ato
delitivo para logo em seguida interromper a conduta, impedindo que o crime se
consume - é a tentativa fracassada de início, presente autoridade ciente de que ela
não se consumaria.
Tanto que a Súmula Vinculante 145, do STF, dispõe que:
"Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a
sua consumação".

Ainda infelizmente prática comum em vários municípios do país, a oferta de voto
em troca de benefícios não é estranha ao processo eleitoral, não inteiramente
livre da práxis vigente na chamada República Velha.
Em período de campanha eleitoral, não raro surgem boatos de candidatos que
oferecem benesses a eleitores em busca do voto, o que é causa e, ao mesmo
tempo, consequência do fenômeno inverso, o do eleitor que solicita vantagens
em troca do voto, transformando parte da eleição em verdadeiro mercado.
Exatamente por essa razão, o legislador previu, separadamente, três mecanismos
voltados especificamente a coibir e sancionar aqueles que praticam esse tipo de
conduta: as ações por abuso do poder econômico; a representação por captação
ilícita do sufrágio; e o crime de corrupção eleitoral.
Assim, não é toda solicitação de vantagem econômica em troca do voto, por
parte de eleitor e dirigida a candidato, que automaticamente pode ser considerada
como flagrante preparado.
Para que se configure tal hipótese, como dito anteriormente, é necessário que a
ação daquele que pretende a obtenção da prova incriminatória induza à prática da
conduta típica, a qual pretendia de antemão obstar.
Por outro lado, nenhuma prova foi produzida no sentido de demonstrar que
Hadonay era próximo do então candidato a prefeito, eleito naquele pleito de
2020, responsável pelo direcionamento da notícia-crime protocolada na
Promotoria de Justiça Eleitoral pela Coligação da qual fazia parte, nem mesmo
que agia para favorecer alguém (embora "torcesse" por outros candidatos).
Ao contrário, a prova é robusta no sentido de que Hadonay e Leandro tinham
como praxe pedir dinheiro e outras vantagens a candidatos em geral, não
havendo razão para se concluir que a ação mirou especificamente Ricardo. Essa

Num. 44319283 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
conclusão se extrai dos depoimentos de Lincon Luiz Soldi, de Leandro de Jesus
de Oliveira e de Érica Chayanne Kampa dos Passos:

Id. 43671334:
ADVOGADO: "Sobre essa questão do senhor Ricardo, o senhor também foi
candidato na última eleição?"
LINCON: "Fui, fui candidato a prefeito"
ADVOGADO: "O senhor se recorda desse senhor... o Hadonay... lhe pedir
alguma coisa, lhe pedir dinheiro... lembra de mais candidatos comentarem
sobre isso?"
LINCON: "Viu, eu tinha, se não me engano, vinte e seis, vinte e oito
candidatos... eles pediram pra todos eles, pra mim inclusive... essa é
recorrente deles, de eleição isso aí... de deputado, pra prefeito, pra
vereador... infelizmente ainda acontece isso e com eles é recorrente esse
acontecimento... vim na casa da gente de noite, de manhã, cercar na rua...
deus o livre."

Id. 43671194:
PROMOTOR: "Por que é que você foi pedir pra ele especificamente?"
LEANDRO: "Porque, tipo, eu tava precisando, né... daí eu fui lá e pedi pra
ele lá, daí."
PROMOTOR: "Pois é, mas eu queria que você esclarecesse pra nós por que é
que você escolheu pra pedir pra ele."
LEANDRO: "Porque acho que era a pessoa que tava mais perto, que eu sabia,
assim, que tava mais perto de mim, do local... daí eu tava precisando
também."

Id. 43671192:
ADVOGADA: "Na campanha, o teu... o Hadonay ou vocês, enfim, pediram
pra outras pessoas que também tavam concorrendo... candidato a prefeito...
ou não, foi só pro Ricardo?"
ÉRICA: "Foi pra mais uns."
ADVOGADA: "Foi pra mais uns... pediram pra outros também?"
ÉRICA: "Aham."
ADVOGADA: "Você sabe se receberam alguma coisa dos outros?"
ÉRICA: "Eu não me lembro de quem que pegaram cinquenta reais também."

Num. 44319283 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55

Por fim, os documentos trazidos aos autos somente na fase recursal (id.
43702462 e seguintes) não têm o condão de corroborar a tese pretendida de que
houve flagrante preparado na conduta de Hadonay e Leandro.
A versão apresentada por testemunha não arrolada na origem e, portanto, não
submetida ao crivo do contraditório, não é suficiente para inquinar o conjunto
probatório quando este é coeso e não demonstra a ocorrência de preparação nas
condutas dos eleitores.
Ademais, o fato de ter sido colhido mediante ata notarial não confere ao
testemunho maior peso do que àqueles dados perante o juízo, em que o depoente
ou a depoente submetem-se a condições emocionais que favorecem ao julgador
extrair eventuais contradições ou lapsos.
Dessa forma, afasta-se a tese de que tenha havido flagrante preparado no caso
concreto.

III - Mérito

1) Escorço fático

Segundo consta dos autos, o Ministério Público Eleitoral, por meio do órgão ora
recorrido, deflagrou investigação acerca do eventual cometimento de crime
eleitoral por parte de RICARDO ALFREDO MARCONDES PORTELA, então
candidato a vereador no Município de Porto Amazonas em 2020, em virtude de
notícia-crime recebida, formulada pela Coligação Unidos Por Um Futuro
Melhor, na data de 20/11/2020 (id. 43671182).
Instaurado o inquérito policial, o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia
contra RICARDO ALFREDO MARCONDES PORTELA, Hadonay Bruno Rio
Branco e Leandro de Jesus de Oliveira, descrevendo 5 fatos (id. 43671230).
No mesmo ato, foi ofertada proposta de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) a todos os denunciados.
O ora recorrente recusou a proposta de ANPP (id. 43671247), tendo ela sido

Num. 44319283 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
aceita, no entanto, pelos demais denunciados (id. 43671261), que confessaram a
prática dos fatos narrados na denúncia, resultando no desmembramento dos autos
em relação a estes.
Após regular processamento, a denúncia foi julgada parcialmente procedente (id.
43671352), para o fim de condenar o ora recorrente pelo crime de corrupção
eleitoral (art. 299 do CE), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de
reclusão por 1 ano e 3 meses, além de 6 dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30
do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direitos, sendo uma pecuniária e outra de
prestação de serviços à comunidade.
A sentença condenatória julgou procedente a denúncia quanto aos fatos 01, 03,
04 e 05, conforme descritos na peça acusatória, absolvendo o ora recorrente,
contudo, quanto ao segundo fato narrado.
Por fim, em consulta ao portal DivulgaCandContas, do TSE (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/7781
0/160000645285/eleicoes), verifica-se que, nas Eleições ocorridas em 2020 no
Município de Porto Amazonas, RICARDO ALFREDO MARCONDES
PORTELA foi candidato à reeleição ao cargo de vereador, sagrando-se eleito
com 299 votos.
Feita essa digressão, adentra-se ao mérito recursal.

2 - Corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral)

O crime de corrupção eleitoral - ou captação ilícita de sufrágio ou, ainda, compra
de votos - encontra-se assim tipificado no Código Eleitoral:

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

Num. 44319283 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
O artigo 299 do Código Eleitoral, citado acima, descreve condutas tanto ativas
quanto passivas, caracterizando-se, em ambas as modalidades, como crime
formal, ou seja, prescinde da consumação do resultado naturalístico previsto no
tipo para a sua ocorrência, bastando, para isso, a conduta do agente.
No entanto, para a caracterização do tipo penal em questão, exige-se a
demonstração de um elemento subjetivo diverso do dolo, o especial fim de agir.
Ao trazer em sua redação a expressão "para obter ou dar voto e para conseguir ou
prometer abstenção", o tipo exige a comprovação da finalidade eleitoral na
conduta perpetrada, sob pena de se configurar sua atipicidade.
Discorrendo sobre referido ilícito, Carlos Mario da Silva Velloso e Walber de
Moura Agra (Direito eleitoral - crimes eleitorais. Disponível em: Minha
Biblioteca, Editora Saraiva, 2020) assim esclarecem:

Esse crime se perfaz com a ação de dar, oferecer, prometer, solicitar ou
receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem,
para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que não
seja aceita (art. 299 do CE).
O legislador ordinário redigiu a previsão do art. 299 do Código Eleitoral
fazendo uma fusão dos verbos apresentados na legislação penal -
nomeadamente, nos arts. 317 e 333 do Código Penal, que tratam de corrupção
passiva e ativa -, garantindo um amplo campo de incidência para sua
tipificação eleitoral.
Tomando como referência a categorização penal, nota-se que a previsão
eleitoral poderá ocorrer por conduta ativa (dar, oferecer, solicitar ou
prometer) ou por conduta passiva (receber). Conforme indica a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral, trata-se de crime comum, em que qualquer
pessoa pode cometê-lo. Inclusive, sendo cabível em concurso de pessoas e
coautoria. Contudo, na articulação passiva, parte da doutrina registra que o
receptor do benefício deverá ser eleitor, salvo contrário o crime seria
impossível. Ocorre que tal posicionamento não fez análise ampla do texto do
artigo, na medida em que é possível solicitar benefício para "si ou outrem".
Logo, um não eleitor poderá tomar a posição passiva, indicando a vantagem
para um terceiro.
Apresenta natureza formal, independe de sua realização, bastando a
implementação dos atos contidos no tipo penal, independentemente se o
eleitor a aceitou ou não. As condutas descritas somente se configuram crime
quando são utilizadas para a obtenção de voto ou sua abstenção; sem esse

Num. 44319283 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
escopo não se configura o crime.
Descura-se que do exame do conceito de corrupção, chegar-se-á à conclusão
de que se trata da afronta a parâmetros legais, diante da sobreposição do
interesse privado em detrimento do interesse público. De modo que a
corrupção expressa um desvalor da ética dos negócios públicos e o
sentimento de não corrupção se liga à excelência das atuações
governamentais.

Nessa mesma linha, a lição de José Jairo Gomes (Crimes Eleitorais e Processo
Penal Eleitoral. Disponível em: Minha Biblioteca, 6ª edição. Grupo GEN, 2022):

Note-se, porém, que a descrição contida no art. 299 reúne as duas
modalidades de corrupção: a ativa e a passiva.
O objeto jurídico é a liberdade do eleitor de escolher livremente, de acordo
com sua consciência e seus próprios critérios e interesses, o destinatário de
seu voto. Tanto a dação, a oferta ou a promessa, quanto a solicitação e o
recebimento de vantagem podem criar vínculo psicológico no eleitor, gerando
obrigação moral que o force a apoiar determinada candidatura em razão da
vantagem auferida ou apenas acenada.
O crime em tela é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa física.
Admissível é o concurso de pessoas, sob a forma de coautoria ou
participação.
No que concerne à corrupção eleitoral ativa (dar, oferecer, prometer) não é
imprescindível que o autor seja candidato ou tenha com este um vínculo
formal, como ocorre com a pessoa contratada para trabalhar na campanha.
Isso porque qualquer pessoa pode dar, oferecer ou prometer vantagem para
eleitor votar ou deixar de votar em determinado candidato.
Já quanto à corrupção eleitoral passiva (solicitar ou receber), há quem
entenda que a conduta típica somente pode ser cometida por eleitor, cidadão
ativo. Para essa corrente, se o agente não for eleitor, não haverá crime, pois
ao não eleitor é negado o direito de votar. Tratar-se-ia de crime impossível, já
que o bem jurídico protegido - liberdade do voto - em nenhum momento
estaria em perigo ou ameaçado. Nesse sentido, afirmam Decomain e Prade
(2004, p. 382): "Na perspectiva, porém, de solicitar ou receber vantagem,
para dar voto ou para abster-se de votar, é necessária a qualidade de eleitor.
Se aquele que faz a solicitação ou recebe a vantagem não é eleitor, o crime
previsto neste artigo não se configura". Na mesma linha, Barreiros Neto

Num. 44319283 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
(2011, p. 398) expõe: "Já na modalidade passiva, a prática será exclusiva de
eleitor".
Contudo, essa interpretação é equivocada. Na modalidade passiva, a
solicitação ou o recebimento de vantagem também pode ser "para conseguir
ou prometer abstenção", conforme registrado no próprio tipo legal. Uma
pessoa cujos direitos políticos estejam suspensos, portanto um não eleitor,
pode solicitar ou receber vantagem ou benefício (para si, para outrem, para si
e para outrem) para obter voto de terceiro ou para conseguir abstenção de
outrem. Isso, aliás, aconteceu incontáveis vezes - e ainda hoje ocorre -,
bastando pensar em situações em que alguém recebe vantagem não só para
apoiar determinada candidatura, como também para obter o apoio de seus
familiares. O mesmo se pode dizer na hipótese em que o eleitor se encontra
inscrito em circunscrição eleitoral diversa daquela em que ocorre o fato; por
exemplo: em eleição municipal, alguém solicita ou recebe vantagem de
candidato de município diverso daquele em que ele se encontra inscrito,
prometendo-lhe, porém, conseguir o voto ou a abstenção de eleitor do
município do candidato.
Sujeito passivo é a sociedade. Na corrupção ativa, o eleitor que refuga a
oferta também pode figurar como vítima secundária.
O tipo objetivo apresenta as modalidades de corrupção eleitoral ativa e
passiva.
A ativa relaciona-se às condutas de dar, oferecer ou prometer dinheiro,
dádiva, ou qualquer outra vantagem a determinado eleitor, para obter voto ou
conseguir abstenção, ainda que a oferta não seja aceita pelo destinatário.
Aqui, basta a intencionalidade, não sendo necessário que haja pedido
expresso de voto.
Dar significa entregar, prestar, transferir concretamente a posse de uma coisa
a alguém. Implica uma ação efetivando a entrega real de um bem ou produto.
Oferecer denota apresentar, propor, colocar algo à disposição de alguém,
exibir uma coisa para que subsequentemente seja aceita.
Já prometer tem o sentido de acenar, anunciar, firmar compromisso ou acordo
obrigando-se entregar.
Saliente-se que tanto a oferta quanto a promessa não podem ser genéricas,
devendo ser dirigidas a uma ou a algumas pessoas, ou a um grupo específico
e determinável de pessoas.
Por sua vez, a corrupção eleitoral passiva liga-se às condutas de solicitar ou
receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para dar voto ou conseguir abstenção, ainda que a oferta não seja
aceita.
Solicitar significa pedir, requerer, demandar, postular.

Num. 44319283 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
Receber tem o sentido de auferir, obter, ganhar, granjear, embolsar, entrar na
posse ou detenção de uma coisa.
Tanto na modalidade ativa quanto na passiva, o crime em exame é comissivo,
exigindo, portanto, a realização de uma ação por parte do agente.
Outrossim, é de forma livre, podendo ser realizado por diversos meios: fala,
gesto, escrito.
Trata-se, ainda, de delito de ação múltipla, também chamado de conteúdo
variado ou alternativo misto. Nesse, o tipo abriga várias condutas, podendo o
ilícito ser executado com a realização de ações diversas. Haverá, porém,
crime único se mais de uma conduta for concretizada em relação à mesma
vítima em idêntico contexto fático. Assim, por exemplo, haverá um só crime
de corrupção ativa se o agente prometer e, depois, efetivamente dar dinheiro a
eleitor para obter voto.
O objeto material do delito é dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem.
Dinheiro é por excelência instrumento de troca. Como tal deve-se entender
moeda corrente ou papel-moeda, cédulas ou moedas empregadas como meio
de pagamento. O dispositivo legal não impõe que o dinheiro seja o de
circulação oficial no Brasil, do que se conclui que a conduta pode ter por
objeto moedas estrangeiras, em curso, como dólar americano, euro etc. Nessa
categoria, porém, não entram moedas sem valor corrente, mas meramente
histórico ou comemorativo.
A seu turno, o termo dádiva é comumente empregado com o sentido de
donativo, presente, recompensa ou gratificação. Trata-se de objeto da doação.
Tecnicamente, doação é o contrato unilateral e gratuito em que há a
transferência de "bens ou vantagens" de um patrimônio a outro (CC, art. 538).
Os bens ou as vantagens transmitidas devem ter natureza econômica,
incrementando o patrimônio do donatário. Assim, seu objeto pode ser
qualquer coisa ou bem in commercio, e, pois, que tenha valor econômico e
possa ser alienada. Conforme salienta Pereira (2009, p. 212), podem ser
doados
bens
"imóveis,
móveis
corpóreos,
móveis
incorpóreos,
universalidades, direitos patrimoniais não acessórios". Assim, também pode
ser objeto de dádiva direito de crédito, remissão de dívida (CC, art. 385). Por
outro lado, a dádiva pode referir-se a bens presentes e futuros. Como exemplo
destes últimos, pense-se em coisas que ainda serão adquiridas, frutos
pendentes que serão colhidos no tempo adequado, cria de animal prenhe.
Já a elementar típica qualquer outra vantagem constitui cláusula aberta,
debaixo da qual podem ser compreendidos qualquer benefício, proveito,
ganho, lucro, privilégio, direito, utilidade ou serventia. Sozinha, essa cláusula
torna desnecessárias as duas outras que a precedem. Como a regra legal não
especifica, não é mister que a vantagem tenha caráter patrimonial; pode, pois,

Num. 44319283 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
ser de ordem pessoal, moral, religiosa ou política. Nesse sentido, imagine-se
eleitor que, para votar em certa candidata, lhe solicita que com ele pratique
"conjunção carnal" ou "outro ato libidinoso" (CP, art. 213). Assim, nessa
categoria também entram bens sem valor econômico corrente, mas
meramente histórico ou comemorativo, tais como moedas antigas e selos,
objetos de valor sentimental.
O dinheiro, a dádiva ou a vantagem dada, oferecida, prometida, solicitada ou
recebida pode ser para si ou para outrem, ou seja: para o próprio corrompido
ou para terceira pessoa. Exemplos: (i) candidato dá dinheiro a eleitor para
obter o seu voto; o corrompido recebe o dinheiro para si próprio; (ii) para
conseguir o voto de determinado eleitor, candidato promete entregar telhas ao
seu genitor, custear tratamento médico de seu tio ou contratar sua irmã para
trabalhar na Administração Pública, caso seja eleito; aqui a vantagem é
prometida a terceiro.
Note-se que ambas as modalidades de corrupção podem ocorrer no mesmo
evento. No exemplo (i), o candidato que dá dinheiro a eleitor para obter-lhe o
voto pratica o delito de corrupção ativa, enquanto o eleitor que recebe o
numerário comete o de corrupção passiva. Nesse caso, tanto o corruptor
quanto o corrompido poderão figurar no polo passivo do mesmo processo
penal.
(...)
O tipo objetivo não contém elemento normativo atinente ao momento de
realização do fato. De sorte que é irrelevante "o período em que se deu a
conduta típica, pois a condição de candidato não é fundamental para a
consumação do crime, que pode ocorrer em qualquer tempo. Para a
configuração deste tipo penal, basta que a vantagem oferecida esteja
vinculada à obtenção de votos" (TSE - AgAI nº 383/SP - DJe, t. 102, 26-5-
2020). Daí que "o requerimento de registro de candidatura é irrelevante para a
configuração do delito do art. 299 do Código Eleitoral. A exigência da
formalização de candidatura não é elemento do tipo penal" (TSE - REspe nº
311285/DF - DJe 19-8-2020).
No que concerne ao tipo subjetivo, só é típica a conduta dolosa, não sendo
prevista a modalidade culposa.
Há previsão de elemento subjetivo do tipo, assim expresso: "para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção". Destarte, para a perfeição do
crime é preciso que a causa da conduta esteja relacionada diretamente ao
exercício do sufrágio, isto é, obter ou dar voto, bem como conseguir ou
prometer abstenção de voto. Caso contrário, atípica será a conduta.
(...)
O crime em exame é instantâneo e de natureza formal. Para sua consumação,

Num. 44319283 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
basta a simples oferta (ainda que não seja aceita), a só promessa (ainda que
não seja cumprida) ou a mera solicitação (ainda que não seja atendida). A
entrega concreta, efetiva, real da coisa, bem ou produto, ou mesmo a
transferência de sua propriedade, posse ou detenção, configura o esgotamento
da ação delituosa.
A tentativa não é admitida: "2. O crime de corrupção eleitoral, por ser crime
formal, não admite a forma tentada, sendo o resultado mero exaurimento da
conduta criminosa" (TSE - Ag nº 8905/MG - DJ, v. 1, 19-12-2007, p. 224).

Embora formal (quando há a oferta ou solicitação de vantagem ou promessa de
vantagem em troca do voto ou abstenção), tal crime pode, em vários casos, ter
também materialidade (quando há a efetiva entrega da vantagem ou quando a
promessa é formalizada por meio que permita sua constatação material).
Outrossim, para que haja condenação, necessita-se de prova robusta da autoria do
crime. Esse é o entendimento dos tribunais:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. CRIME ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART.
299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVALORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICO-
PROBATÓRIA DELINEADA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE NESTA
SEARA ESPECIAL. PRECEDENTES. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NECESSIDADE DE PROVAS ROBUSTAS DA PRÁTICA DE TODOS OS
ELEMENTOS DO FATO CRIMINOSO. PRECEDENTES. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. A condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve
amparar-se em prova robusta pela qual se demonstre, de forma inequívoca, a
prática de todos os elementos do fato criminoso imputado aos réus (AgR-
Respe n° 47570/SP, Rel. designado Min. Admar Gonzaga, DJe de
13.12.2018; AI nº 651-17/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20.3.2017;
REspe nº 5695-49/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 10.4.2015),
o que não se verificou no caso dos autos.
3. Na hipótese vertente, os elementos fático-probatórios delineados no aresto
regional são frágeis e, justamente por isso, insuficientes para comprovar, de
forma hialina, a oferta/entrega de dinheiro aos eleitores com a finalidade de
obter-lhes os votos, na ocasião visita à casa da família. Diante disso, reputa-se
acertado o acórdão da Corte de origem que afastou a condenação dos ora

Num. 44319283 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
agravados pela prática do crime de corrupção eleitoral.
4. Os argumentos expendidos no agravo interno são insuficientes para
modificar a decisão objurgada.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo de Instrumento nº 060011970, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 113, Data
09/06/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO
ELEITORAL. FALTA DE PROVAS. PROVIMENTO.
1. A condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve
amparar-se em prova robusta pela qual se demonstre, de forma inequívoca, a
prática de todos os elementos do fato criminoso imputado ao réu.
Precedentes.
[...]
4. Recurso provido.
(TRE/PR, Recurso Criminal nº 141, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 15/12/2020)

Outro ponto relevante a se destacar é que o dolo específico exigido - para obter
ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção - tem sido interpretado de
forma literal pela jurisprudência do TSE, que vem reafirmando ser atípica a
conduta destinada unicamente à obtenção de apoio político (HC 060277537, HC
3160, RHC 2211), por esta entendida a oferta com vistas a contratação de pessoal
para a campanha, financiamento etc.
Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do INQ 3.693, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
No entanto, não se exige pedido expresso de voto, mas tão somente a finalidade
de sua obtenção ou promessa de abstenção (Ac.-TSE, de 28.3.2023, no REspEl
nº 283 e, de 2.3.2011, nos ED-REspe nº 58245).
Dada, ainda, a especificidade do crime, que pressupõe a existência de disputa
política, são necessários alguns breves apontamentos.
Como em todo julgamento na esfera penal, é necessário, para além da conduta
típica consistente na análise da prática da ação (verbo) contida no núcleo do tipo
penal, que sejam consideradas as circunstâncias fáticas que envolvem tanto

Num. 44319283 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
perpetrador quanto vítima, a fim de assegurar que as desigualdades decorrentes
da relação de poder existente na sociedade em que inseridas as partes sejam
consideradas, para a obtenção de um julgamento justo. Exemplo recente desse
preceito é o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do CNJ.
No caso específico do crime de corrupção eleitoral, para além de levar-se em
conta a prática dos verbos típicos, é preciso analisar o contexto em que inseridos
o agente perpetrador e o agente beneficiário da vantagem. Explico.
Por certo, não buscará aquele que oferece vantagem em troca do voto a captação
do sufrágio daquele que já é reconhecidamente seu eleitor, sendo, portanto, não
raro que a transação se dê entre adversários políticos.
Por essa razão, a simples qualidade de adversário não desqualifica a denúncia
feita por eleitor de que houve tentativa de cooptação de seu voto.
Assim também, a denúncia da captação ilícita do sufrágio, salvo nos casos de
atuação prévia da polícia ou Ministério Público, invariavelmente se originará de
adversários políticos, interessados, por óbvio, no impedimento da candidatura
que a eles se opõe.
Em conclusão, a qualidade de adversário político daquele cujo voto é desejado
não fulmina, por si só, a credibilidade de seu depoimento, havendo a necessidade
de que o julgador analise cuidadosamente a plausibilidade da narrativa e a
existência de elementos outros a indicar que os fatos descritos configuram o
ilícito.
Por fim, acerca do princípio da insignificância pelo valor da negociação relativa
ao voto, é firme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de sua
inaplicabilidade aos crimes cujo bem jurídico tutelado seja a liberdade do voto,
como é o caso do art. 299 do Código Eleitoral. Nesse sentido:

Agravo regimental em agravo de instrumento. Inviabilidade de reexame de
fatos e provas na instância extraordinária. Súmula 279 do Supremo Tribunal
Federal. Inocorrência de prescrição. Ausência dos requisitos exigidos para a
aplicação do princípio da insignificância. Crime continuado. Aplicabilidade
do art. 71 do Código Penal. Dissídio jurisprudencial não configurado.
Similitude fática entre os julgados não verificada. Manutenção da decisão
atacada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº10672, Acórdão,
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,

Num. 44319283 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
25/11/2010)

No Voto condutor do Acórdão, assim deliberou a e. Min. Carmen Lúcia:

O princípio da insignificância, conforme afirmado na decisão agravada, não
pode ser aplicado porque o bem tutelado é o livre exercício do voto, a lisura
do processo de obtenção do voto. O grau de reprovabilidade do
comportamento do Agravante não pode ser considerado como reduzido e o
bem jurídico tutelado não é ínfimo. Ausentes, portanto, os requisitos
necessários à aplicação do referido princípio.

Feito esse introito, passo à análise pormenorizada de cada fato imputado ao
recorrente.

2.1 - 1º Fato

Assim descreve a peça acusatória de id. 43618257 o primeiro fato típico
atribuído ao recorrente:

Em data não especificada nos autos, mas certamente que por volta de 17 de
outubro de 2020, em via pública situada na cidade de Porto Amazonas, os
denunciados HADONAY BRUNO RIO BRANCO e LEANDRO DE JESUS
DE OLIVEIRA, cientes da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, ao
encontrar fortuitamente o candidato RICARDO ALFREDO MARCONDES
PORTELA, dele se aproximaram e, conhecendo os rumores de que ele estava
comprando votos, solicitaram dinheiro ou dádivas para dar seu voto a
Ricardo.
Nesta ocasião, Ricardo concordou com a negociata, tendo dado a eles R$
50,00 em espécie e oferecido o abastecimento de combustíveis, também no
valor de R$ 50,00, que seria posteriormente pago por ele junto do Posto
Amazonas.
Frise-se que todas as ações visavam, além da realização de propaganda

Num. 44319283 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
informal, o sufrágio de Hadonay e Leandro em favor de Ricardo.

Segundo a acusação, em virtude de boatos que corriam pela pequena cidade de
Porto Amazonas de que o recorrente estaria ofertando dinheiro em troca do voto
de eleitores, Hadonay e Leandro, se encontrando diante da residência de
RICARDO, dele se aproximaram e solicitaram dinheiro, sendo que o acusado,
ciente das razões pelas quais o pedido era feito, deu a Hadonay o valor de
cinquenta reais em espécie e autorizou que Leandro abastecesse seu carro no
posto localizado nas proximidades, até o valor de cinquenta reais.
Acerca de tal fato, assim constou da sentença condenatória:

Consoante extraído da prova oral, vislumbra-se que a companheira de Érica
Chayanne Kampa dos Passos esclareceu que em diversas ocasiões o acusado
ofereceu vantagens em troca dos votos de Leandro e Hadonay, Esclareceu
que "em certa ocasião, ficou no carro e viu Hadonay e Leandro entrando na
casa e, na altura, eles teriam recebido R$ 50,00 para abastecer o veículo. Não
se recorda se essa ocasião foi a primeira ou a segunda vez que eles receberam
dinheiro ou objetos de Ricardo" (Fato 1).

De fato, tanto Hadonay quanto Érica mencionam a ocorrência dessa transação tal
qual descrito na denúncia.
Ouvido pelo Ministério Público Eleitoral, no procedimento administrativo
instaurado para apurar a notícia-crime recebida, assim afirmou Hadonay (id.
43671133):

Informa que já conhecia Ricardo Portela, mas não tinha contato com ele.
Teve seu primeiro contato com ele nas primeiras semanas da campanha
política (meados de outubro), quando conversou com o candidato enquanto
ele aguardava dentro do carro. Parou e conversou com ele, perguntou se ele
poderia "arrumar" uma gasolina ou uma cerveja, tendo Ricardo Portela lhe
entregado R$ 50,00 em dinheiro e disse que o declarante poderia abastecer
mais R$ 50,00 em combustível no posto central de Porto Amazonas.
Confirma que abasteceu o veículo. Estava na companhia de Leandro de

Num. 44319283 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
Oliveira, o qual era proprietário do carro que foi abastecido. Naquela ocasião,
Ricardo disse que, em contraprestação, deveriam votar nele. Inclusive,
Ricardo disse que "compraria" todos os votos que se destinassem a "Carlão
Chimiloski" e "Aluir Dias".

Tais fatos foram, posteriormente, confessados por Hadonay quando da aceitação
do Acordo de Não Persecução Penal (id. 43671261). Quando ouvido em juízo,
por ocasião da instrução dos autos da AIJE ajuizada pelos mesmos fatos (Proc.
0600498-57.2020.6.16.0013), assim asseverou:

Id. 43671169:
PROMOTOR: "Boa tarde, Hadonay. Eu gostaria que você contasse pra nós
como é que começou esses contatos aí, que você e sua companheira tiveram
aí com o Ricardo e que levou aí à instauração desse processo contra o
Ricardo, eleitoral... podia contar desde o início pra mim, por favor?"
HADONAY: "Sim... o início foi... no primeiro dia nós abordou ele, doutor,
na rua... nós abordou ele na rua, pedindo pra ele cinquenta reais em
dinheiro ou cerveja... daí ele deu pra nós cinquenta em dinheiro e
mandou nós abastecer gasolina... cinquenta reais em gasolina no posto."
PROMOTOR: "Vocês o abordaram por que exatamente? Ele era
candidato a cargo eletivo, é isso?"
HADONAY: "Isso, aham. E nós abordemo ele..."
PROMOTOR: "E por que é que vocês foram abordar o Ricardo?"
HADONAY: "Porque tava rolando boato na cidade que ele tava dando
dinheiro, entende? Tava comprovando voto... daí nós... nós abordemo
ele."

Após questionamentos da e. magistrada que presidia a instrução probatória,
Hadonay afirmou que a solicitação de dinheiro feita a RICARDO se deu em
virtude de existirem boatos na cidade de que este estaria dando dinheiro em troca
de votos (ids. 43671182 e 43671183).
Assim, resta evidente que a transação havida entre as partes deu-se em torno da
candidatura de RICARDO a vereador nas eleições de 2020, dado que nenhum
outro motivo haveria para que ele viesse a negociar benefícios com Hadonay ou

Num. 44319283 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
Leandro.
Já Érica foi ouvida judicialmente em duas oportunidades: na instrução dos autos
da AIJE (id. 43671185-43671192) e também como testemunha de acusação nesta
Ação Penal (id. 43671316-43671322). Ouvida quando da instrução da AIJE
proposta sobre os mesmos fatos, assim se pronunciou:

Id. 43671186:
PROMOTOR: "Como é que foi esse primeiro encontro?"
ÉRICA: "Nós passamos na frente da casa dele, daí o Leandro e o Hadonay
desceram do carro e voltaram falando que o Ricardo tinha dado
cinquenta reais e cinquenta em gasolina, e fomos no posto, abastecemos e
fomos no mercado."
PROMOTOR: "Quando vocês... então, você estava junto com o Leandro e o
Hadonay no carro, certo?"
ÉRICA: "Isso."
PROMOTOR: "Quando vocês passaram na frente da casa do Ricardo já
estavam conversando de que iriam pedir algo pra ele ou...? Como é... vocês
combinaram entre vocês... como é que surgiu essa ideia de parar o carro ali e
conversar com ele?"
ÉRICA: "Bom... eu não sei quem... eu não me lembro bem, na verdade. Que
nós tava descendo pra ir no posto abastecer, daí nós ia no mercado, daí eles já
pararam no Ricardo e daí os dois desceram e eu fiquei no carro."
PROMOTOR: "Mas antes deles pararem, os dois meninos, eles trocaram
alguma ideia?"
ÉRICA: "Não, na verdade eu não escutei, porque tinha música no carro, né.
Daí eu tava mexendo no celular e os dois conversando."

Id. 43671187:
PROMOTOR: "Você não ouviu a conversa?"
ÉRICA: "Não. A conversa entre os três não."
[...]
PROMOTOR: "E por que é que pediram pro Ricardo? Você sabe explicar
pra nós?"
ÉRICA: "Eu acho que é por ser na descida do posto, ali pela rua... que tinha
o vereador mais próximo, né... ou alguma coisa assim."
PROMOTOR: "Mas eles foram pedir porque ele era candidato?"
ÉRICA: "Acho que sim... provavelmente. Porque tinha bastante gente

Num. 44319283 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
falando no Porto que o Ricardo tava dando dinheiro pra gasolina."
PROMOTOR: "Isso em troca de voto?"
ÉRICA: "É, em troca de voto e de fazer campanha pra ele."

Já quando ouvida em juízo durante a fase instrutória da Ação Penal, Érica não
soube detalhar como se deram os vários encontros entre Hadonay e RICARDO,
dado o transcurso de mais de dois anos entre o ocorrido e o depoimento,
reafirmando, contudo, se lembrar de que RICARDO teria dado dinheiro, gasolina
e carne para Hadonay.
A despeito da negativa do dono do único posto de combustíveis de Porto
Amazonas, Onires José Ribeiro Pinto, de que tenha permitido abastecimento de
veículo com autorização verbal dada por telefone (id. 43671322-43671326), isso
não seria de se estranhar, tendo em vista que, segundo informações dos autos,
RICARDO já foi seu funcionário no posto de gasolina, sendo praxe das
campanhas eleitorais, de um modo geral, a realização de acordos com
fornecedores para entrega de combustível para veículos autorizados, com
emissão de simples cupom fiscal no momento do abastecimento, a embasar nota
fiscal futura contemplando todas as despesas ocorridas dentro de um determinado
período de tempo.
Em conclusão, a versão apresentada pelos envolvidos Hadonay, Érica e Leandro,
de que RICARDO autorizou o abastecimento do veículo ocupado pelos três
como forma de obtenção de seus votos na eleição em que era candidato, mostra-
se suficientemente comprovada de modo a justificar a condenação ocorrida.

2.2 - 3º Fato

Segundo a peça acusatória de id. 43671230, o recorrente incorreu no crime de
corrupção eleitoral pelo fato assim descrito:

Uma semana depois, 31 de outubro de 2020, em frente da casa de Hadonay,
situada na Rua Rodolfo Cassou, nº 420, na cidade de Porto Amazonas/PR, o
denunciado RICARDO ALFREDO MARCONDES PORTELA deu para

Num. 44319283 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
HADONAY BRUNO RIO BRANCO o valor de R$ 50,00, para reafirmar a
promessa de que nele Hadonay votaria.
Nesta ocasião, Ricardo declarou expressamente que tinha a intenção de
"comprar" votos de eleitores que tendiam escolher Aluir Dias e Carlos
Chimiloski para vereador, confirmando os boatos que Hadonay ouvira
anteriormente. Durante a conversa, Ricardo pediu a Hadonay que o
auxiliasse, fazendo menção implícita, porém clara, que as dádivas que
concedia eram condicionadas ao sufrágio em seu favor. Na sequência,
Ricardo prometeu que, caso se sagrasse vencedor, daria a Hadonay e Leandro
o valor de R$ 400,00, como forma de agradecimento ao voto e à propaganda
feita em seu nome.

Tais fatos foram descritos por Hadonay Bruno Rio Branco de forma sucinta
quando foi ouvido pelo recorrido, ainda na fase apuratória (id. 43671133). Em
juízo, contudo, depondo nos autos da AIJE sobre os mesmos fatos, esclareceu o
ocorrido da seguinte forma:

Id. 43671173:
HADONAY: "A terceira vez foi na frente de casa, aonde ele citou lá, que tá
até na folha... que ele comentou sobre os votos do... que fosse referente ao
Carlão Chimiloski e o Aluir Dias, ele ia dar um jeito de pegar pra ele... nesse
dia ele comentou isso só e me deu mais cinquenta reais pra mim."
PROMOTOR: "Como é que é? Eu não entendi... o que que foi que ele
comentou com relação ao candidato?"
HADONAY: "Nós tava conversando assim sobre política, sobre eleição,
tudo, daí nessa terceira vez ele comentou sobre o voto que fosse pra Carlão
Chimiloski e Aluir Dias ele iria comprar tudo."
PROMOTOR: "Comprar... ia dar dinheiro mesmo pra tirar o povo? Da
votação pra esses candidatos?"
HADONAY: "Sim, é."
PROMOTOR: "E como é que ele... ele explicou pra vocês como é que ele
faria pra eventualmente identificar os possíveis eleitores desses candidatos?"
HADONAY: "Não explicou, doutor. Só comentou assim, só falou isso."

Id. 43671174:

Num. 44319283 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
PROMOTOR: "Então, só voltando ali então pra terceira vez... ele pediu voto
nessa ocasião?"
HADONAY: "Falou pra nós ajudar ele."
PROMOTOR: "Certo... fez alguma referência... 'ajuda eu na votação, no dia
da eleição'? Fez alguma... ou só 'me ajuda'?"
HADONAY: "Não, 'ajuda eu lá', só falou assim."

Id. 43671175:
HADONAY: "[...] Numa dessas ocasião, doutor, foi que... enquanto eu e o
Leandro tava junto... nós fomos nós dois lá... ele prometeu quatrocentos
reais pra nós, no final das eleição, caso se ele se elegesse... daí foi que eu
cobrei ele nessa última vez e na quarta ele falou que no domingo, depois do
resultado, ele daria, só que ele daria apenas cento e cinquenta reais... daí foi
até os cento e cinquenta que depois daquele dia que nós viemos aqui registrar
a queixa aqui no fórum... quando nós chegamos em Porto Amazonas, lembra
que eu comentei com o senhor daí aquele dia? Nós chegamos lá e ele me
abordou na rua e me deu o dinheiro. Nessa a minha esposa tava junto, dos
cento e cinquenta e daquelas outras duas vez lá."

Id. 43671176:
PROMOTOR: "Me diga o seguinte... você disse que ele tinha prometido
quatrocentos reais, agora você... mas eu não entendi quando que isso
aconteceu... vocês tiveram mais de quatro encontros, então?"
HADONAY: "Esse... não, foi em um dos encontros que tava eu e o piá do
gol junto... daí ele prometeu esses quatrocentos reais pra nós dois, no caso
duzentos reais pra cada um, dividir, né?"
PROMOTOR: "Isso ele prometeu se fosse eleito?"
HADONAY: "Isso."
PROMOTOR: "E pra pagar depois da eleição?"
HADONAY: "É, se ele se elegesse, depois disso daí ele... daí nós passaria e
receberia esse valor."

Id. 43671177:
PROMOTOR: "Depois da eleição... aí você disse que foi na casa dele então
buscar esses quatrocentos reais?"
HADONAY: "Eu mandei mensagem, daí ele falou que não tava no Porto...

Num. 44319283 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
eu mandei mensagem acho que foi na segunda-feira... não tava no Porto e
pro fim de semana talvez ele me daria, só que não ia dar os quatrocentos reais
porque era muito, ia dar cento e cinquenta. Daí foi até o dia que eu cheguei
daqui de Palmeira, do fórum... passei por frente da casa dele, ele me abordou,
veio e me entregou os cento e cinquenta reais em dinheiro... tava eu e minha
esposa nesse dia, subindo pra casa... foi o dia que ele deu carona, me levou
até a casa."

O testemunho de Leandro, colhido somente na AIJE, não esclarece os fatos,
sendo bastante confuso.
Já a companheira de Hadonay, Érica Chayanne Kampa dos Passos, quando
ouvida durante a instrução destes autos (id. 43671320) limitou-se a afirmar que
"ele [Ricardo] tinha falado, numa dessas vezes que o Hadonay tinha descido, que
se ele ganhasse ele ia dar cento e cinquenta reais pro Hadonay", sem, contudo,
dar detalhes sobre o fato.
Quando ouvida nos autos da AIJE, contudo, foi mais específica, asseverando
que, embora não tenha presenciado a oferta dos R$ 400,00, feita por Ricardo a
Hadonay em troca do voto, a ser paga após a eleição, presenciou quando o
recorrente entregou a seu companheiro o valor de R$ 150,00:

Id. 43671189:
ÉRICA: "O último [encontro com Ricardo], nós viemos aqui em Palmeira, no
dia que nós viemos dar o depoimento, daí na hora que nós tava voltando nós
subimos pela frente da casa dele, ele parou o Hadonay e deu cento e
cinquenta reais dos tais quatrocentos, sabe? Daí falando que era pra pagar e
daí deu carona. Levou nós até em casa. E na saída..."
PROMOTOR: "Por que é que ele deu esses cento e cinquenta?"
ÉRICA: "Daí é dos quatrocentos que ele falou que ele ia dar se ele ganhasse a
eleição."
PROMOTOR: "Então ele tinha ganho a eleição já e deu cento e cinquenta?"
ÉRICA: "Deu cento e cinquenta."

RICARDO, por sua vez, nega os fatos e alega perseguição política oriunda do
candidato derrotado Aluir Dias, a quem credita ter exercido pressão sobre

Num. 44319283 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
Hadonay para denunciá-lo (id. 43671336).
Nesse aspecto, é importante ressaltar que, em todas as vezes em que foi ouvido,
RICARDO alegou que haveria diálogos entre ele e Hadonay, travados no
aplicativo "Messenger", que demonstrariam tentativas anteriores do último em
obter vantagens financeiras, sempre negadas, bem como em que confessaria estar
sendo pressionado por adversário político seu.
Contudo, apesar de tais alegações, o recorrente nunca trouxe aos autos o teor das
supostas conversas que comprovariam essa relação anterior, ou mesmo a
admissão, por parte de Hadonay, de que estaria sofrendo pressão de terceiros.
Os documentos trazidos aos autos nesta instância (id. 43702462 e seguintes),
como bem salientou a Procuradoria Regional Eleitoral, não têm o condão de
induzir à conclusão pela existência de acordo entre terceiros e Hadonay para
prejudicar o recorrente. A uma, porque a versão de flagrante preparado já foi
analisada e afastada e, a duas, porque produzidas unilateralmente, sem o crivo do
contraditório, contendo descrição feita por alguém cuja relação com os fatos não
é esclarecida e que alega rumores que não são corroborados pelo conjunto
probatório produzido.
Acerca da troca de mensagens pelo aplicativo "Whatsapp" entre RICARDO e
Hadonay, o recorrente já reconheceu a veracidade de seu conteúdo, alegando,
todavia, divergência de interpretação quanto ao seu contexto (id. 43671336 e id.
43671161).
Tais mensagens são objeto da ata notarial constante do id. 43671137 e mostram
diálogos de uma certa intimidade, diferentemente do alegado pela defesa,
travados entre RICARDO e Hadonay. Dentre os diálogos, destacam-se os
seguintes trechos:

Num. 44319283 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55

Num. 44319283 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55

É evidente a existência de negociação financeira entre ambos, ocorrida no
período eleitoral, em que RICARDO expressamente admite estar dando benesses
a Hadonay, tendo inclusive barganhado para reduzir o valor combinado caso
fosse eleito, de R$ 400,00 para R$ 150,00.
Tais diálogos corroboram integralmente a versão apresentada por Hadonay e

Num. 44319283 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
Érica, comprovando a existência de transação financeira envolvendo a eleição de
RICARDO.
Importante ressaltar que não há nada nos autos, nem mesmo qualquer evidência
factual, que corrobore a versão apresentada pelo recorrente de que tais
negociações se deram no contexto de possível contratação de Hadonay para
trabalhar na campanha eleitoral.
Primeiramente, tanto Hadonay quanto Érica e Leandro negaram categoricamente
que tenham buscado trabalho na campanha, seja de RICARDO, seja de qualquer
outro candidato.
Segundo, que o próprio recorrente admite, em várias ocasiões, que conhecia a
"fama" de Hadonay, asseverando, ainda, que "minha campanha quem faz sou eu"
(id. 43671338), se referindo ao fato de não ter utilizado dos serviços de cabos
eleitorais.
Terceiro, porque na prestação de contas da campanha de RICARDO (Proc.
060010768 - id. 60371294) não consta a contratação de cabos eleitorais, sendo,
portanto, injustificável que estivesse negociando pagamentos a Hadonay em
virtude de trabalho na campanha.
Dessa forma, verifica-se que a prova oral produzida é corroborada pelo teor das
conversas tidas entre Hadonay e o ora recorrente, quanto à promessa de
pagamento do valor de R$ 400,00 caso fosse eleito, o que acabou por ser
reduzido para R$ 150,00, conforme ata notarial de id. 43671137.
Assim, havendo prova robusta da ocorrência do crime tipificado no art. 299 do
Código Eleitoral quanto ao 3º fato narrado na denúncia, não merece prosperar o
recurso interposto.

2.3 - 4º Fato

A denúncia de id. 43671230 assim descreve o 4º fato, que constituiu motivo para
a sentença condenatória proferida:

Por volta do dia 07 de novembro de 2020, na Rua Rodolfo Cassou, nº 420, na
cidade de Porto Amazonas/PR, o denunciado HADONAY BRUNO RIO

Num. 44319283 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
BRANCO foi até a casa de RICARDO ALFREDO MARCONDES
PORTELA e solicitou o valor de R$ 50,00 para reafirmar a promessa de que
nele votaria.
Nesta ocasião, Ricardo declarou que não tinha dinheiro em espécie e ofereceu
cerca de quatro quilos de carne bovina, o que foi aceito por Hadonay, tendo o
candidato entregue a ele uma embalagem contendo o alimento.

A condenação baseia-se na prova oral produzida, especialmente nos depoimentos
prestados por Hadonay, tanto na fase de apuração quanto nos autos da AIJE, que
assim descreveu os fatos:

Id. 43671133 (p. 16):
Depois de uma semana e meia o depoente foi até a casa de Ricardo. Nesta
ocasião ele colocou seu adesivo no carro de Leandro, oferecendo R$ 100,00
no ato, e informando que, para que ostentassem o adesivo, daria R$ 50,00 por
semana em dinheiro e mais R$ 50,00 em combustível. Nesta ocasião,
conversaram no sentido de que, caso Ricardo se elegesse, daria R$ 400,00
para que o depoente e Leandro dividissem entre si.
Depois de aproximadamente uma semana o declarante foi cobrar o dinheiro
prometido pela semana. Ricardo disse não ter dinheiro no momento, mas lhe
deu aproximadamente 04 KG de carne bovina, informando que outra pessoa
teria passado antes do depoente e pegado o dinheiro que o candidato tinha.

Id. 43671174:
PROMOTOR: "Nessa quarta vez, então... a sua esposa estava junto, não né?"
HADONAY: "Não."
PROMOTOR: "Tá. Quem foi nessa quarta vez?"
HADONAY: "Nessa quarta vez foi eu e o Leandro... não, a vez... essa vez
da carne o Leandro não foi, doutor, eu fui de moto... lembra que eu
comentei? Que eu tinha ido de moto na casa dele... que daí o Leandro já
tinha tirado o adesivo dele do carro, que daí ele comentou lá no áudio "o piá
do gol me fez cagada"... que daí ele tinha tirado o adesivo... daí nessa vez o
Leandro não foi junto... ele já tava bravo com o Leandro já."
PROMOTOR: "Então você chegou lá... conta pra nós como é que foi essa
conversa que você teve nessa quarta vez."
HADONAY: "Foi assim [continua no id. 43671175], doutor... foi assim... eu

Num. 44319283 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
cheguei de moto, encostei, daí falei pra ele que eu fui buscar os cinquenta
reais de toda semana, né, da gasolina, que era o combinado... daí ele falou
que não ia dar porque o piá do gol tinha feito cagada pra ele, não sei que que
tinha aprontado lá, tinha tirado o adesivo dele... daí falou que... eu falei que
ia comprar carne, né, que eu ia comprar carne com o dinheiro, daí ele me deu
aproximadamente uns quatro quilos de carne lá e eu fui embora (...)."
(...)
PROMOTOR: "Então, a quarta vez você foi lá pedir mais cinquenta reais, aí
ele disse que o Leandro tinha feito besteira e tinha tirado o adesivo?"
HADONAY: "Isso."

Id. 43671176:
PROMOTOR: "E aí você falou que estava indo comprar carne e contava com
o dinheiro que ele ia te dar?"
HADONAY: "Daí ele falou que não tinha dinheiro porque já tinha passado
gente antes e levado o que ele tinha... mas daí a carne ele ia arrumar, e
arrumou aproximadamente uns quatro quilos de carne, mais ou menos."
PROMOTOR: "Da onde ele tirou essa carne, Hadonay?"
HADONAY: "Da casa dele."
PROMOTOR: "Você chegou a entrar na casa dele? Você viu lá como é que
isso tava guardado lá dentro?"
HADONAY: "Não, não doutor."
PROMOTOR: "Ele veio e te trouxe numa sacola?"
HADONAY: "Aham, eu tava no portão, na entrada... daí ele entrou lá e me
trouxe numa sacola... era uma que ele ia fazer lá e ele tirou e me deu, daí."
PROMOTOR: "Nessa quarta vez, faltava mais ou menos quantos dias pra
eleição?"
HADONAY: "Acho que uma semana quase, doutor."
PROMOTOR: "E ele pediu voto de novo nessa quarta vez?"
HADONAY: "Nessa quarta vez ele não pediu nada, só tava bravo do piá do
gol ter feito besteira pra ele."
PROMOTOR: "Tá. Não falou nada então, 'ajuda eu lá', 'lembra de mim', não
falou nada nesse sentido?"
HADONAY: "Não, nessa quarta vez não, doutor."

RICARDO, por sua vez, nega ter fornecido qualquer alimento em troca de votos
a Hadonay ou a qualquer outro eleitor.

Num. 44319283 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
Assim, vê-se que a prova é fundada unicamente na versão apresentada por
Hadonay, não corroborada por nenhum outro meio idôneo a justificar a
manutenção da condenação criminal nesse ponto.
A despeito de Érica, em seu depoimento, ter afirmado que presenciou quando
Hadonay chegou em casa com carne falando que teria sido RICARDO quem lhe
entregou, fato é que seu testemunho, nessa parte, é de "ouvir dizer" (hearsay
testimony), devendo ser considerado com as ressalvas necessárias.
Dessa forma, ante a falta de prova robusta da entrega de alimentos em troca de
voto, a condenação criminal do recorrente, nesse ponto específico, não se
sustenta, reclamando o acolhimento do recurso interposto sobre este tópico.

2.4 - 5º Fato

Por fim, resta analisar o 5º fato típico imputado ao recorrente, assim descrito na
denúncia de id. 43671230:

No dia 11 de novembro de 2020, por meio de conversas havidas pelo
aplicativo "Whatsapp", nesta cidade de Porto Amazonas/PR, o denunciado
HADONAY BRUNO RIO BRANCO solicitou o valor de R$ 50,00 em
dinheiro para confirmar seu voto a Ricardo.
Nesta ocasião, Ricardo negou-se dar mais dinheiro a Hadonay, informando
expressamente que não poderia dar nada mais antes de saber o resultado da
eleição, tudo conforme registrado nas capturas de tela do ID n° 92022853.

A denúncia faz menção à troca de mensagens entre Hadonay e RICARDO,
ocorrida em 11/11/2020, constante do id. 43671137, com o seguinte teor (no que
interessa aos fatos descritos):

HADONAY:
"50 de gasolina"
"No comitê tem acho"

Num. 44319283 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
RICARDO:
"Tem que passa lá"
"Aquele piá do gol me fez cagada"
"Não vou da mais nada"
"Quero ver depois que passa"
(...)
HADONAY:
"Ei vc n podia me arrumar uma gosolina"
"E umas coisas do mercado"
"Fazendo favor"
RICARDO:
"O adonay só domingo, não adianta o pessoal tá dando o pialo só domingo de
tarde depois que sai o resultado"
"Antes não posso da nada mais"

"Pialo", segundo a Wikipedia (https://pt.wiktionary.org/wiki/pialo), é um
regionalismo do sul do Brasil, podendo significar "tombo", "ato de derrubar o boi
com laço" ou "curto lapso de tempo".
Todavia, a descrição do fato, conforme constou da denúncia, indica que
RICARDO teria negado a solicitação feita por Hadonay, o que torna atípica a
conduta do recorrente, dado que não executou nenhum dos verbos contidos no
núcleo do tipo penal, em seu aspecto ativo ("dar", "oferecer", "prometer").
Ademais, ainda que se possa extrair desse diálogo uma promessa de que, após a
eleição, RICARDO pagaria um valor em dinheiro para Hadonay, tal se encaixa
no contexto já analisado no item "2.2 - 3º Fato" acima, resultando em bis in idem.
Assim sendo, seja por não conter conduta típica atribuída ao recorrente, seja por
estar contido na descrição do "3º Fato" (promessa de entrega de valores após o
resultado da eleição), a condenação do recorrente nesse ponto, como fato isolado,
não se sustenta.

IV - Dosimetria da pena

Dessa forma, em sendo o caso de provimento parcial do recurso criminal
manejado apenas em relação aos 4º e 5º fatos, mantida a condenação em relação

Num. 44319283 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
ao 1º e ao 3º fato, resta adequar a pena a ser cumprida.
Consoante disposição contida no tipo penal, a pena atribuída ao crime é de
"reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa."
Acerca da fixação da pena, assim disciplina o Código Eleitoral:

Art. 284. Sempre que este código não indicar o grau mínimo, entende-se que
será ele de quinze dias para a pena de detenção e de um ano para a de
reclusão.

Art. 285. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem
mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço,
guardados os limites da pena cominada ao crime.

Art. 286. A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional, de
uma soma de dinheiro, que é fixada em dias-multa. Seu montante é, no
mínimo, 1 (um) dia-multa e, no máximo, 300 (trezentos) dias-multa.
§ 1º O montante do dia-multa é fixado segundo o prudente arbítrio do juiz,
devendo este ter em conta as condições pessoais e econômicas do condenado,
mas não pode ser inferior ao salário mínimo diário da região, nem superior ao
valor de um salário mínimo mensal.
§ 2º A multa pode ser aumentada até o triplo, embora não possa exceder o
máximo genérico (caput), se o juiz considerar que, em virtude da situação
econômica do condenado, é ineficaz a cominada, ainda que no máximo, ao
crime de que se trate.

No cálculo da pena, deve-se considerar a regra prevista no art. 68 do Código
Penal:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste
Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e
agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma

Num. 44319283 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Além disso, insta consignar que, segundo o TSE, "a dosimetria da pena não
segue fórmula matemática pré-definida, mas realizada de acordo com as
circunstâncias do caso concreto, reconhecendo-se cerca discricionariedade do
julgador na fixação do montante da pena dentro dos limites legais" (REspe 4210,
Red. Designado Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, 3.9.2019).
Por fim, de se considerar que há prova da corrupção eleitoral somente quanto a
dois fatos, motivo pelo qual a pena fixada deve ser adequada, para reduzir o
acréscimo da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal.
Encontra-se, portanto, correta a sentença recorrida ao fixar a pena-base no
mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.
Todavia, o acréscimo decorrente da continuidade delitiva deve ser reduzido para
1/6, na forma da Súmula 659/STJ, que assim preconiza:

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada
de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática
de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis
e 2/3 para sete ou mais infrações.

Por tais razões, há que ser reparada a sentença de primeiro grau para o fim de
fixar a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 6 (seis)
dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao
tempo do fato, consoante disposto no art. 286, § 1º, do Código Eleitoral,
mantidas as demais disposições quanto ao regime inicial de cumprimento da
pena e sua substituição.
Por fim, quanto aos pedidos subsidiários de exclusão da condenação à prestação
de pena pecuniária e de serviços à comunidade em virtude da onerosidade ao seu
cumprimento pelo recorrente, tais devem ser analisados quando da execução da
pena imposta pelo juízo competente, não havendo justificativa legal para sua não
aplicação ao caso concreto, dado que advindas de expresso comando legal (art.
44, § 2º, do Código Penal).

Num. 44319283 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55

V - Indícios de irregularidades

Extraem-se dos depoimentos colhidos, tanto nos autos da AIJE que apurava os
mesmos fatos tratados nesta Ação Penal, quanto naqueles colhidos durante a
instrução do presente processo, informações que indicam a prática, ao menos em
tese, de delitos e irregularidades que demandam atenção do órgão do Ministério
Público Eleitoral atuante perante o 1º grau.
Várias testemunhas ouvidas, além do próprio réu, afirmaram que o controle dos
gastos com combustível das campanhas, bem como a administração dos
pagamentos, eram feitos pela Câmara Municipal de Porto Amazonas, o que é
indício do emprego da estrutura do Poder Legislativo do município
(dependências e pessoal) para uso particular de candidatos e candidatas, o que
demanda maior apuração e atenção, especialmente neste ano em que ocorrerão
eleições municipais.
Além disso, tanto o sócio-proprietário do posto de gasolina quanto aqueles que
concorreram nas últimas eleições municipais em Porto Amazonas asseveraram
que eram abastecidos os veículos de propriedade dos candidatos, o que é
explicitamente vedado pela norma de regência (art. 35, § 6º, a, Res. TSE
23.607/2019), podendo configurar desvio de recursos públicos da campanha em
proveito próprio, além do crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, caso a
placa do veículo abastecido não corresponda àquela declarada na nota fiscal
emitida.

VI - Conclusão

Por todo o exposto, superadas as questões preliminares e prejudiciais de mérito,
deve ser dado parcial provimento ao Recurso Criminal manejado por RICARDO
ALFREDO MARCONDES PORTELA, para o fim de, mantida a condenação do
recorrente como incurso no art. 299 do Código Eleitoral, por 2 (duas) vezes, na
forma do art. 71 do mesmo diploma, reduzir a pena aplicada para 1 (um) ano e 2

Num. 44319283 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
(dois) meses de reclusão, além de 6 (seis) dias-multa.
Recomenda-se, ainda, a apuração, pelo Ministério Público Eleitoral perante o 1º
Grau, dos indícios de irregularidades acima indicados, inclusive quanto à eleição
municipal de 2024.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Criminal interposto por RICARDO ALFREDO
MARCONDES PORTELA, para o fim de absolver o recorrente em relação aos
4º e 5º fatos narrados na denúncia e, mantida a condenação do recorrente como
incurso no art. 299 do Código Eleitoral em razão dos 1º e 3º fatos narrados,
reduzir a continuidade delitiva para 2 (duas) vezes, conforme art. 71 do Código
Penal, adequando, via de consequência, a pena imposta para 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão, além de 6 (seis) dias-multa, na forma da
fundamentação.
Afasta-se, de ofício, a condenação à custas, em virtude da gratuidade da Justiça
Eleitoral, nos termos do art. 4º da Res. TSE 23.478/2016 (RC 1-
25.2017.6.16.0134, Rel. Dr. Jean Carlo Leeck, j. 18/10/2018).
Após o trânsito em julgado, ao Juízo da Execução para que, em audiência
admonitória a ser designada, indique a entidade beneficiada com a prestação de
serviços comunitários pelo apenado, bem como destine o valor da multa aplicada
ao Fundo Penitenciário Nacional, na forma do disposto no art. 2º, V, da Lei
Complementar 79/94 (TSE, Processo Administrativo 99.643/PB).
Também após o trânsito em julgado, proceda o Cartório Eleitoral às providências
contidas no art. 478 e seguintes do Código de Normas da Corregedoria Regional
Eleitoral do Paraná (Provimento 2/2021).
Sem prejuízo, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, à Secretaria
Judiciária para que oficie ao Juízo Eleitoral de 1º Grau para efetivar as
determinações pertinentes ao cumprimento desta decisão, inclusive com o
lançamento do ASE respectivo no Cadastro Eleitoral do réu.
Por fim, recomenda-se a apuração, pelo Ministério Público Eleitoral perante o 1º
grau, dos indícios de irregularidades indicados no item "V", inclusive quanto à
eleição municipal de 2024.
É o voto.

Num. 44319283 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

VOTO VENCIDO

RELATÓRIO

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, comportando
conhecimento.
Adoto o relatório apresentado pela D. Relatora:
"Trata-se de Recurso Criminal, interposto por RICARDO ALFREDO MARCONDES PORTELA,
nos autos da Ação Penal 0600107-68.2021.6.16.0013, em que se apura a ocorrência do crime
de Corrupção Eleitoral, na forma continuada, (art. 299 do CE c.c. art. 71 do CP), atribuído ao
recorrente.
Segundo a denúncia, contida no id. 43671230, o recorrente, então candidato ao cargo de
vereador de Porto Amazonas nas Eleições de 2020, teria dado aos eleitores Hadonay Bruno Rio
Branco e Leandro de Jesus de Oliveira vantagem econômica, na forma de dinheiro e produtos
alimentícios, além de prometer valor em pecúnia caso fosse eleito, em troca de seus votos.
Após regular tramitação da ação penal em 1º grau, sobreveio sentença condenatória (id.
43671352), contra a qual foi interposto recurso (id. 43671359).
Em suas razões, alega o recorrente que, ao contrário da conclusão contida na sentença
recorrida, houve flagrante preparado pelos eleitores, consoante reconhecido em sede de AIJE
instaurada para apurar os mesmos fatos aqui tratados, sem que tenha havido recurso por parte
do Ministério Público Eleitoral na ocasião.
Ainda, sustenta que as provas produzidas são nulas, defendendo a aplicação da "teoria dos
frutos da árvore envenenada" ao caso, decorrente da suposta existência de flagrante preparado
na conduta dos eleitores identificados na denúncia.
No mérito, aduz que inexistem provas idôneas de que a alegada transação tenha ocorrido, pela

Num. 44319283 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
fragilidade dos testemunhos colhidos, ressaltando a atipicidade dos fatos ante a ausência do
especial fim de agir. Segundo afirma, o eleitor Hadonay teria trabalhado como cabo eleitoral para
sua campanha, sendo que toda a discussão objeto de conversas por aplicativo de mensagem se
deu em razão do trabalho de divulgação da candidatura e não em troca do voto.
Por fim, no tocante à pena, insurge-se quanto à fixação acima do mínimo legal, bem como
pugna pela redução do valor da prestação pecuniária, alegando incapacidade econômica.
Requer, ainda, a "desconsideração" da prestação de serviços à comunidade, por trabalhar
"durante a semana como vereador e motorista da Secretaria de Saúde do Município, de modo
que ficará impossibilitado" de cumpri-la.
Pugna, ao final, pela reforma da sentença para o fim de absolvê-lo das imputações contidas na
denúncia, ou, subsidiariamente, para reduzir a pena privativa de liberdade fixada ao mínimo
legal, reduzir a pena restritiva de caráter pecuniário e desconsiderar aquela de prestação de
serviços à comunidade.
Em contrarrazões (id. 43671368), o recorrido rechaçou a preliminar de existência de flagrante
preparado, afirmando que "até onde se sabe, houve efetiva influência das condutas sobre o
sufrágio de Leandro, Hadonay e Erica, tendo o crime não apenas se consumado, mas também
alcançado o exaurimento".
Reforçou, ainda, que inexistem nulidades a serem declaradas em sede recursal, ante à
observância do devido processo legal, sendo, ainda, independentes as esferas jurídicas cível,
criminal e administrativa.
No mérito, reafirmou a convicção de que o conjunto probatório amealhado durante as fases
investigativa e judicial, notadamente a ata notarial contendo as conversas tidas entre o
recorrente e o eleitor corrompido, é suficiente para embasar a condenação de RICARDO.
Apontou, ainda, o fato de que nenhum dos eleitores corrompidos constou da prestação de
contas do então candidato a vereador, ora recorrente, o que afasta a alegação de que se
tratavam de cabos eleitorais a serviço da campanha.
Alega, ademais, que foram trazidas novas provas na fase recursal, produzidas fora do crivo do
contraditório, que, ainda que admitidas, não teriam o condão de inquinar a conclusão contida na
sentença.
Por fim, quanto à dosimetria da pena, aduz que o recurso manejado viola o princípio da
dialeticidade, dado que não impugna fundamentadamente a irresignação nesse ponto, limitando-
se a devolver a matéria ao Judiciário, razão pela qual pugna pelo não conhecimento da tese
recursal.
Ao final, requereu o parcial conhecimento do recurso interposto, para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Em parecer (id. 43695746), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
do recurso, com a rejeição das preliminares suscitadas, e, no mérito, pelo seu não provimento,

Num. 44319283 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
por entender suficientemente comprovada a ocorrência do crime tipificado no art. 299 do Código
Eleitoral"
VOTO
No exercício da função de Revisor dos autos, e após exame percuciente do recurso criminal,
acompanhando-a na rejeição das preliminares de: i) rejeição do flagrante preparado; ii) violação
ao princípio da dialeticidade em relação à dosimetria da pena; e Iii) absolvição sumária pela
prevalência da decisão proferida em Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Apresenta-se, contudo, divergência em relação ao voto da D. Relatora ao abordar a
caracterização do delito no 3º fato - entrega de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Isso porque não entendo comprovada a ocorrência do 3º Fato, assim descrito na denúncia (id.
43671230):
"Uma semana depois, 31 de outubro de 2020, em frente da casa de Hadonay, situada na Rua
Rodolfo Cassou, nº 420, na cidade de Porto Amazonas/PR, o denunciado RICARDO ALFREDO
MARCONDES PORTELA deu para HADONAY BRUNO RIO BRANCO o valor de R$ 50,00, para
reafirmar a promessa de que nele Hadonay votaria. Nesta ocasião, Ricardo declarou
expressamente que tinha a intenção de "comprar" votos de eleitores que tendiam escolher Aluir
Dias e Carlos Chimiloski para vereador, confirmando os boatos que Hadonay ouvira
anteriormente. Durante a conversa, Ricardo pediu a Hadonay que o auxiliasse, fazendo menção
implícita, porém clara, que as dádivas que concedia eram condicionadas ao sufrágio em seu
favor. Na sequência, Ricardo prometeu que, caso se sagrasse vencedor, daria a Hadonay e
Leandro o valor de R$ 400,00, como forma de agradecimento ao voto e à propaganda feita
em seu nome".

A prova oral utilizada para sustentar a condenação está centrada na palavra de Hadonay Bruno
Rio Branco, pessoa que já informara ter interesse na vitória do adversário do Recorrente, Aluir.
Ademais, encontra versão diametralmente oposta apresentada pelo Recorrente, do que se
conclui que a versão de Hadonay deve ser aceita cum granum salis.
Ainda, as declarações prestadas por Érica Chayanne Kampa dos Passos nestes autos são
inconclusivas e não conferem qualquer grau de concretude ao fato, contentando-se em
mencionar que Ricardo falara numa dessas vezes que daria dinheiro a Hadonay.
Não se olvide que Érica é companheira de Hadonay e com ele tem um filho, elemento que, em
meu entender, também lhe confere um grau de parcialidade, especialmente se vista pelo prisma
de que seu companheiro trabalha para o adversário do Recorrente, Aluir, sendo desse labor que
extrai o sustento do lar.
Por fim, em relação às conversas de WhatsApp contidas em ata notarial (id. 43671137),
colaciona-se a sua integralidade:

Num. 44319283 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55

Num. 44319283 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55

Num. 44319283 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55

Num. 44319283 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55

Num. 44319283 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55

O primeiro ponto a ser reforçado é que tais conversas somente vieram à tona porque Hadonay as
mostrou para Aluir, para quem trabalha e é adversário político do Recorrente, como já
mencionado alhures.
Ainda que Hadonay tenha dito que não manteve as conversas segundo prévio conluio com Aluir,
é de se perquirir o motivo de mostrar a ele as conversas travadas com o adversário político.
Se vista a questão pelo prisma da ata notarial firmada por Selma Regina Soares, que afirma ter
locado um imóvel para Aluir, porém, quem se mudou foi Hadonay e sua companheira Érica, e que
Aluir seria o responsável pelos pagamentos de aluguel (id. 437702464), é forçoso colocar
perspectiva de dúvida a intenção de Hadonay.
Hadonay trabalha para o adversário político do Recorrente, tem sua moradia paga (ainda que por
curto período de tempo) pelo adversário do Recorrente e, casualmente, sem motivo aparente
algum, mostra ao seu provedor mensagens trocadas com o Recorrente, sob a expectativa de
privacidade, e que poderiam trazer vantagem política a Aluir.

Num. 44319283 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55
Não se revela crível, com respeito a todos que compreendem a questão de forma distinta, a
versão de Hadonay de que não agiu em prévio conluio com Aluir.
Vistas as impressões por esse prisma, as conversas imprimem no leitor não é a de um candidato
e um eleitor, mas de uma relação distinta, informada pela aparência de tratamentos de
proximidade e uma aparente necessidade de financiamento da vida de Hadonay, inclusive para
pagamento de talões de contas vencidas.
Esse não é o comportamento de compras de votos, mas sim algo mais simbiótico, algo que se
entende previamente engendrado para repetir, por várias vezes, um pedido de dinheiro sempre
com indicação indireta e duvidosa de relação com as eleições.
Não se pode olvidar que cada cidadão exerce apenas uma vez o direito de voto - princípio do one
man, one vote, superando-se de vez o sistema de voto censitário que vigorava na Velha
República - e que não há sentido em buscar comprar um único voto por quatro vezes.
O que se tem nos autos é a quádrupla tentativa de Hadonay de se impor sobre Ricardo para
buscar extrair um cenário que pudesse favorecer politicamente a Aluir.
O que se conclui, enfim, é que a prova dos autos não é suficiente para a demonstração do
terceiro fato, devendo-se absolver o Recorrente com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Por consequência, a pena imposta deve ser reduzida para a 1 ano e 1 mês..
Acompanho a D. Relatora quanto aos demais tópicos e pontos de seu voto de mérito.
Ante o exposto, e renovando minha venia a D. Relatora e a todos que a acompanham em sua
compreensão, voto por divergir para o fim de absolver Ricardo Alfredo Marcondes Portela do
3º Fato contido na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, reduzindo a sua pena para 1 (um) ano e 1 (um) mês, ou seja, reduzindo em
mais 1 (um) mês a pena, acompanhando a D. Relatora quanto aos demais fundamentos de seu
voto.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Vistor

Num. 44319283 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914175940800000043265650
Número do documento: 24121914175940800000043265650
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 16:28:55

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600107-68.2021.6.16.0013 - Porto Amazonas -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
RICARDO ALFREDO MARCONDES PORTELA - Advogado do(a) RECORRENTE: JORGE ABRAO
FAIAD NETO - PR23782 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, que
declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024